Tribunal: TJDFT
Processo: 0751641-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751641-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL AMARAL CAMPOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel Amaral Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados diretamente em sua conta-salário, oriundos de contrato de empréstimo com o Banco de Brasília S.A. (BRB), processo n. 0710615-57.2024.8.07.0014. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 218492321 da origem): “Retifique-se no sistema para BANCO DE BRASÍLIA – BRB, pois está cadastrado o BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. São pessoas jurídicas distintas. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não vejo probabilidade do direito, porque consta cláusula permitindo os descontos, conforme Id 215653679 e não há prova de revogação, bem como ilicitude dos descontos. O autor confunde penhora com desconto em conta-corrente. São institutos de direito diferentes. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Defiro o benefício. (...)” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que os descontos realizados integralmente comprometem sua subsistência e violam os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Defende a aplicação da impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, alegando que “Embora o juízo tenha alegado que o Agravante confundiu impenhorabilidade com desconto de conta corrente, é preciso esclarecer que o que foi pleiteado foi, na verdade, a aplicação da impenhorabilidade do salário, visando preservar o caráter alimentar de sua remuneração”. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta-salário. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, ressalto que o exame a ser realizado neste momento incipiente se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos, entendo que tais pressupostos não se encontram devidamente demonstrados no caso concreto. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que a questão necessita de maior instrução probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa. Ressalte-se, ademais, que, em tese, não há nos autos notícia de qualquer pedido de cancelamento da autorização dada pelo agravante para a realização dos descontos, o que enseja aparente legalidade destes, conforme previsão contratual pactuada entre as partes, sendo aplicável, na hipótese, o princípio do pacta sunt servanda. Não se pode olvidar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.863.973/SP (Tema 1085), é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente, inclusive utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do mutuário, como ocorre no presente caso. Nesse contexto, a controvérsia não está relacionada à penhora de rendimentos, mas a descontos previamente autorizados. Por fim, a alegação de que os descontos inviabilizam a subsistência do agravante carece de comprovação robusta, todavia, fazendo, desde logo a observação superficial da questão, nota-se que recebe líquido em torno de R$ 4.707,45 (ID 217923045 da origem) e teria realizado, no dia 18/10/24, saque total desta quantia (ID 217920444). Neste contexto, desde logo pedido as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas, na hipótese dos autos, a análise do mérito pelo e. Colegiado pode aguardar o trâmite regular, sem risco de prejuízo irreparável ao agravante. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator